Tribunal: TJSP
Processo: 1001404-41.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
r as atividades e, sobretudo, garantir o pagamento da fatura do cartão de crédito. Alegação inconsistente.
3. PRETENSÕES DO AUTOR. Sentença em conformidade com orientação desta Câmara. Dobra indevida, por falta de comprovação de ofensa à boa-fé. Equívoco na gestão da operação não a justifica. Indenização por danos morais também indevida. Alegação genérica de dano, como se fosse dano presumido. Dano, contudo, que depende de efetiva comprovação. Desacolhimento.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1001404-41.2021.8.26.0032; Relator (a): José Wilson Gonçalves; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2024; Data de Registro: 17/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

José Wilson Gonçalves

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2024

Data de publicação:

17/08/2024

Ementa:
1. SEGURO-DESEMPREGO. Adesão casada a compra e venda de produtos e a adesão a cartão de crédito no estabelecimento da corré Lojas Riachuelo. Ocorrência de desemprego. Não pagamento do objeto segurado pela seguradora (Zurich). Alegação de inadimplemento de uma parcela do seguro. Segurado (autor) que efetua o pagamento da fatura que deveria ter sido quitada pela seguradora. Ação contra Lojas

Ementa:
1. SEGURO-DESEMPREGO. Adesão casada a compra e venda de produtos e a adesão a cartão de crédito no estabelecimento da corré Lojas Riachuelo. Ocorrência de desemprego. Não pagamento do objeto segurado pela seguradora (Zurich). Alegação de inadimplemento de uma parcela do seguro. Segurado (autor) que efetua o pagamento da fatura que deveria ter sido quitada pela seguradora. Ação contra Lojas Riachuelo e Zurich, visando reembolso dobrado e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, concedendo reembolso simples e não concedendo indenização. Recurso tão somente do autor.
2. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alegação em contrarrazões pela ré Lojas Riachuelo. Desacolhimento. Responsabilidade solidária. A adesão ao seguro se deu no ato da compra e der adesão a cartão de crédito, no estabelecimento dessa ré. Parceria empresarial visando incrementar as atividades e, sobretudo, garantir o pagamento da fatura do cartão de crédito. Alegação inconsistente.
3. PRETENSÕES DO AUTOR. Sentença em conformidade com orientação desta Câmara. Dobra indevida, por falta de comprovação de ofensa à boa-fé. Equívoco na gestão da operação não a justifica. Indenização por danos morais também indevida. Alegação genérica de dano, como se fosse dano presumido. Dano, contudo, que depende de efetiva comprovação. Desacolhimento.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA.